Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707346-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISTELA BARBARA RODRIGUES MOURA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO RAFAEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA LUZIA ALVES DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta por ISTELA BARBARA RODRIGUES MOURA DA SILVA, representada por seu cônjuge, LUCIANO RAFAEL DA SILVA, em face de UNIMED SAÚDE, objetivando a concessão de autorização de continuidade de internação da parte autora em UTI, bem como todos os exames e procedimentos médicos, diante de sua situação crítica de saúde. A autora se encontra internada no HOSPITAL SANTA LUZIA, possui contrato de seguro de saúde vigente com a ré e, não obstante, teve negado o tratamento, em razão da carência contratual. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. LUCIANO RAFAEL DA SILVA, como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4°, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que demonstrada a verossimilhança necessária para concessão da medida, pois consta dos autos recomendação da médica que assiste a requerente, de que necessidade de internação em UTI, em regime de urgência. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI para o autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SITUAÇÃO EXAGERADAMENTE DESVANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n.9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor. 2. O artigo 35-C, da Lei n.9.656/98, impõe às seguradoras, uma vez formalizado o contrato de plano de saúde, a cobertura obrigatória do atendimento do segurado nos casos de emergência, urgência e de planejamento familiar. 3. Consoante dispõe o inciso V, alínea "c", do art.12, da Lei n.9.656/98, o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelos Planos de Saúde, para cobertura de casos de emergência ou urgência, é de 24 (vinte e quatro) horas. 4. A negativa da seguradora em custear despesas relativas a tratamento emergencial, sob a justificativa de necessária observância de período de carência superior ao legalmente exigido, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde, além de estar em confronto com o sistema de proteção ao consumidor, restringindo a própria natureza do contrato. 5. As cláusulas contidas nos contratos firmados devem guardar uma relação de proporcionalidade entre as partes, de sorte que restarão nulas as condições que levem o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, conforme inteligência do art.51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. (...) 7. (...) 8. Deu-se provimento ao apelo tão somente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, ajustando-o aos valores aos patamares adotados pelo Tribunal. (Acórdão n.936694, 20150110340903APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 181) A urgência é intuitiva, já que a demora em atender o pleito da autora pode comprometer-lhe a própria vida. A medida é reversível, porque quantificável e passível de conversão em perdas e danos. Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, UNIMED SAÚDE (CENTRAL NACIONAL UNIMED) autorize a internação da parte autora em UTI que atenda suas necessidades, bem como custeie todos os exames, procedimentos médicos, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 12 horas, sob pena de arresto para custeio da internação. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. A Agravante sustenta a regularidade da negativa de cobertura sob o argumento de que, no plano de saúde contratado, o atendimento de urgência no período de carência é limitado às primeiras 12 horas. Salienta que não há indicação de urgência ou emergência apta a autorizar o deferimento da medida pleiteada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 23983384). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Rezam esses dispositivos legais: Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Iniciado o atendimento e mantida a situação de emergência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de emergência que torna necessária a continuidade da internação em UTI, a Apelada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão agravada. Vale anotar que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do contratante, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator